Tribunal: TJMT
Processo: 1040906-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040906-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 161.912.691-53 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENCARGO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDO À PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inclusão da União no polo passivo e alegada incompetência do juízo. O agravante, Banco do Brasil, sustenta ausência de legitimidade, pois seria mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, além de alegar prescrição da pretensão e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (iii) verificar a existência de interesse de agir do autor; (iv) apurar a ocorrência de prescrição; e (v) determinar a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não se verificou nos autos.

4.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na prestação do serviço de gestão de contas do PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

5.

O interesse de agir está caracterizado quando o autor busca em juízo a reparação por supostas falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, o que se verifica no caso concreto.

6.

A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial deve observar a data de ciência do titular quanto ao suposto desfalque, nos moldes da teoria da actio nata. No caso, há divergência quanto à data do saque, recomendando-se aguardar a perícia para apuração precisa do termo inicial.

7.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC, sendo cabível sua fixação conforme a complexidade da perícia contábil envolvendo contas do PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ.

2.

Configura-se o interesse de agir quando o autor busca reparação por má administração de sua conta do PASEP.

3.

A prescrição aplicável é a decenal, com termo inicial na data de ciência do titular quanto ao desfalque.

4.

O encargo de adiantamento dos honorários periciais recai sobre quem requer a prova, conforme o art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1.150), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040906-61.2025.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, rejeitou os argumentos de prescrição, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, bem como a inclusão da União e incompetência do juízo.

O agravante alega que o feito versa sobre as remunerações indevidas em conta vinculada ao PASEP, administrada por ele.

Afirma que há falta de interesse de agir porque o agravado recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Acrescenta que ele pede índices diversos do que preceitua a lei.

Aduz que não é parte ilegítima, pois é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995 (Tema n. 1150 do STJ), logo, quem deve compor o polo passivo da ação é a União.

Assevera que, conforme o Tema 1.150 do STJ, ficou estabelecido que a legitimidade do Banco do Brasil ocorre apenas nos casos de desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos o que não é o caso já que o requerente pleiteia apenas alterar índices de correções.

Sustenta que ocorreu a prescrição quinquenal, porque a demanda não se trata de indenizatória em razão de desfalques, mas revisional do saldo com alteração dos índices legais.

Pontua que, ainda que não seja esse o entendimento, também ocorreu a prescrição decenal, considerando a ciência do agravado quando dos valores depositados e a interposição do feito.

Diz que ao caso não se aplica o CDC, nem tampouco se admite a inversão do ônus da prova, devendo o autor arcar com os honorários periciais.

Assinala que o agravado não faz jus a assistência judiciária gratuita.

Efeito suspensivo deferido no Id 330377880.

Sem Contraminuta Id 338422389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Da justiça gratuita, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva

O agravado requer a revogação da justiça gratuita concedida ao agravante, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6º, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3º, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (...)”.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão do agravado é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso, o interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, neste caso,
a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante na conta vinculada ao Pasep.

Rejeito as preliminares
.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Neste caso,
o autor informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta quando foi efetuar o saque, portanto essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Por outro lado, no extrato anexado no Id 172517629

– Pje 1° grau não consta nenhuma movimentação de saque total do valor.

Diante disso, considerando a divergência entre as datas indicadas, o mais prudente é aguardar a conclusão da perícia contábil já deferida pelo juízo de origem, para esclarecer o marco inicial do prazo prescricional.

Mérito

O agravante afirma que
o agravado deve arcar com os honorários periciais.

No que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte ré, por terem sido requeridos exclusivamente por ela.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve refletir a complexidade, o tempo de execução e a especialização técnica exigida da prova. 2. A
perícia
contábil relativa a movimentações em conta do PASEP exige análise minuciosa, sendo adequada a fixação de honorários no valor de R$ 3.480,00.
3. O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a
perícia
, nos termos do art.
95
do
CPC
.”

(...) (N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026